Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão deste Relator que deferiu liminar para assegurar a realização do procedimento cirúrgico de que necessitava o impetrante (ID 35456018). Contudo, o feito foi extinto na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo impetrante tendo em vista a perda superveniente do objeto (ID 35262140). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a viabilidade do seu agravo interno em razão da desistência do impetrante, mas quedou-se inerte (IDs 35649847 e 36337676). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto extinto o feito principal sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46